Tribunal: CARF
Processo: 16682.720826/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720826/2022-11
ACÓRDÃO
2102-004.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIO FORTE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA LITÍGIO ZERO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA TÁCITA. ART. 133, §
2o, DO RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
A adesão ao Programa Litígio Zero, com extinção sem ressalva do débito,
importa desistência do recurso, nos termos do art. 133, § 2o, do RICARF,
ensejando o não conhecimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720826/2022-11
2
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PRIO FORTE S.A, atual denominação
de DOMMO ENERGIA S.A., em face do Acórdão no 108-038.457, proferido pela 32a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/08, às fls. 850/906, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada e manteve integralmente os lançamentos formalizados
no âmbito do Processo Administrativo no 16682.720826/2022-11.
O crédito tributário ora discutido decorre de procedimento fiscal detalhado no
Relatório Fiscal às fls. 803/840, no qual a autoridade fiscal descreveu os trabalhos de auditoria
realizados, os cruzamentos sistêmicos efetuados e as premissas normativas adotadas para a
constituição das exigências. Conforme ali consignado, a fiscalização abrangeu o período
compreendido entre agosto de 2017 e dezembro de 2019, incidindo sobre contribuições sociais
previdenciárias patronais e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), além
dos correspondentes reflexos legais.
Do exame do Relatório Fiscal extrai-se que a fiscalização concentrou-se,
substancialmente, em quatro eixos materiais de verificação: (i) a qualificação jurídica dos
pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR no exercício de
2017; (ii) a consistência das informações prestadas em GFIP quando confrontadas com as folhas
de pagamento e registros internos; (iii) a incidência de contribuições sobre férias gozadas e sobre
o respectivo terço constitucional; e (iv) a correta determinação da base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros, especialmente quanto à alegada limitação ao teto de 20
salários-mínimos.
Dessarte, nos presentes autos, discutem-se duas autuações lavradas em face da
Recorrente: (i) Auto de Infração destinado à exigência das Contribuições Previdenciárias da
empresa e do empregador; e (ii) Auto de Infração relativo às Contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos. Conforme consignado nos relatórios fiscais, ambas as exigências decorrem do
entendimento da Autoridade Fiscal de que o Plano de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
referente ao exercício de 2017 não observou os requisitos previstos na legislação de regência,
circunstância que teria afastado a aplicação da regra de não incidência. Ademais, apontou-se
ausência de recolhimento das contribuições em razão de divergências entre folhas de pagamento
e GFIP, bem como pela não inclusão, na base de cálculo, dos valores pagos a título de férias
gozadas e do respectivo terço constitucional.
No tocante à PLR, o Relatório Fiscal registra que o instrumento de instituição do
programa referente ao exercício de 2017 foi formalizado apenas em setembro de 2017,
circunstância que, segundo a fiscalização, comprometeria o requisito da prévia fixação de metas e
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720826/2022-11
3
critérios objetivos estabelecido pela Lei no 10.101/2000. Ademais, foi consignado que o plano
contemplaria diretores não empregados, bem como haveria questionamentos quanto à
legitimidade da entidade sindical que participou do ajuste. À vista desses elementos, a autoridade
fiscal concluiu pela descaracterização da verba como PLR para fins previdenciários, determinando
sua integração ao salário de contribuição e, por conseguinte, à base de cálculo das contribuições
patronais e das contribuições destinadas a terceiros.
Ainda no âmbito fático-probatório, o Relatório Fiscal aponta divergências entre os
valores constantes das folhas de pagamento e aqueles declarados nas GFIP correspondentes. A
fiscalização consignou que os cruzamentos efetuados evidenciariam inconsistências não
justificadas de forma satisfatória pela contribuinte, sendo registradas situações em que os valores
informados em GFIP não refletiriam integralmente as rubricas pagas na folha. A empresa, por sua
vez, sustentou que parte dessas diferenças decorreria de descasamentos temporais ou de ajustes
sistêmicos internos, alegação que foi examinada e afastada pela autoridade fiscal sob o
fundamento de que não haveria comprovação técnica suficiente para descaracterizar as diferenças
apuradas.
No que concerne às verbas pagas a título de férias gozadas e respectivo terço
constitucional, o Relatório Fiscal e o acórdão recorrido consignam que tais valores foram incluídos
na base de cálculo das contribuições previdenciárias, com fundamento na natureza remuneratória
das férias usufruídas e, quanto ao terço constitucional, na evolução jurisprudencial que culminou
no julgamento do Tema 985 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou
a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias”. O acórdão recorrido registra expressamente o itinerário
jurisprudencial que superou o entendimento anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, reputando aplicável o entendimento do STF ao período fiscalizado.
No tocante às contribuições destinadas a terceiros, a contribuinte sustentou, tanto
na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, que a base de cálculo dessas contribuições estaria
limitada ao teto de 20 salários-mínimos, nos termos do art. 4o da Lei no 6.950/81. A DRJ, contudo,
entendeu que a legislação superveniente teria afastado tal limitação para as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, razão pela qual manteve integralmente a exigência.
Em sede de Impugnação, a recorrente também alegou vícios formais do
lançamento, sustentando que o Relatório Fiscal faria remissão a anexos não juntados aos autos e
que não haveria discriminação suficiente dos valores por rubrica, o que comprometeria a
inteligibilidade do crédito tributário e o exercício do contraditório. A DRJ afastou a preliminar,
consignando que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a compreensão da
exigência e para o exercício pleno da defesa, não identificando falha procedimental apta a ensejar
nulidade.
Cientificada do acórdão recorrido, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário, afirmando ter tomado ciência da decisão em 16/05/2022, reputando tempestiva a
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720826/2022-11
4
insurgência. No recurso, a recorrente reitera as teses anteriormente deduzidas, desenvolvendo
argumentação jurídica mais aprofundada acerca da interpretação sistemática da Lei no
10.101/2000, defendendo que eventual irregularidade pontual no plano de PLR não poderia
ensejar sua integral descaracterização. Sustenta, ainda, que as divergências entre folha e GFIP não
configurariam ausência de recolhimento, mas meras inconsistências formais, e reafirma a tese de
não incidência de contribuições sobre férias gozadas e terço constitucional à época dos fatos
geradores, invocando princípios de segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança legítima,
em face do entendimento então consolidado no STJ.
No que concerne às contribuições destinadas a terceiros, a recorrente insiste na
tese de limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos e requer, subsidiariamente, a
revisão do lançamento para expurgo de valores que excedam tal limite.
Dessa forma, a controvérsia submetida a este Colegiado demanda a análise da
adequação jurídico-tributária do enquadramento conferido pela fiscalização aos pagamentos
efetuados a título de PLR, a verificação da materialidade e suficiência probatória das divergências
apontadas entre folha de pagamento e GFIP, a definição acerca da incidência de contribuições
previdenciárias sobre férias gozadas e terço constitucional no período fiscalizado, bem como a
interpretação da legislação aplicável à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.
Contudo, às folhas 1044 e seguintes, mais especificamente em 20/02/2026, o
requerente pugnou pela desistência recursal, eis que aderiu ao Programa Litígio Zero de
Autorregularização da Receita Federal do Brasil por meio dos processos no 12154.758896/2024-21
e 12154.759301/2024-54, momento em que juntou documentos comprobatórios. Suscitou que,
com a adesão deferida pela própria RFB e a correspondente quitação integral do montante
devido, o débito deixou de constar no Relatório Fiscal da empresa, revelando a efetiva extinção da
obrigação tributária, nos termos do art. 156, I, do CTN. Finaliza o pedido arguindo a perda
superveniente do objeto do presente Recurso Voluntário, uma vez que não subsiste mais
controvérsia a ser apreciada por este Egrégio Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da admissibilidade e tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e, dadas as particularidades do caso concreto,
deixa de atender aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele não conheço.
Fundamenta-se:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720826/2022-11
5
No curso da fase recursal, o recorrente promoveu a juntada de documentos novos,
os quais demonstram sua adesão ao Programa Litígio Zero de Autorregularização da Receita
Federal do Brasil, no âmbito dos processos no 12154.758896/2024-21 e 12154.759301/2024-54.
Referidos documentos evidenciam que a adesão foi devidamente deferida pela própria
Administração Tributária, com a consequente quitação integral do montante devido.
A juntada dos documentos, ainda que superveniente, deve ser admitida com
fundamento no princípio do formalismo moderado e da verdade material, que orientam o
processo administrativo fiscal, especialmente quando se destinam a comprovar fato
superveniente apto a influenciar diretamente o desfecho da controvérsia.
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o débito objeto da presente
discussão deixou de constar do Relatório Fiscal da empresa, circunstância que revela a efetiva
extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional,
em razão do pagamento.
A adesão ao Programa Litígio Zero, com a correspondente quitação integral do
débito, configura hipótese expressamente prevista no art. 133, § 2o, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), segundo o qual o pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida ou a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa desistência do
recurso em tramitação.
Trata-se, portanto, de hipótese de desistência tácita do recurso, por força de lei,
decorrente da extinção do crédito tributário sem qualquer ressalva, o que implica a perda
superveniente do objeto recursal, uma vez que não subsiste matéria litigiosa a ser apreciada por
este Conselho.
Dessa forma, inexistindo controvérsia remanescente e configurada a causa legal de
desistência prevista no art. 133, § 2o, do RICARF, impõe-se o não conhecimento do Recurso
Voluntário.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1072
DF CARF MF
Original